Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSURGÊNCIA CONTRA OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DO GABARITO.MÉRITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE INVIÁVEL.
1. O Supremo Tribunal Federal possui orientação firmada no sentido de que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”.
2. Embora seja excepcionalmente permitido ao Judiciário realizar juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, o objeto do pedido veiculado na exordial volta-se contra os critérios adotados pela banca examinadora na correção da prova aplicada, cuja atuação encontra-se no campo da discricionariedade administrativa.
3. No caso, observa-se tão somente inconformismo com relação às respostas das questões, limitando-se a impetrante a apontar equívocos na resolução dos itens contestados, mediante exposição de seu ponto de vista em divergência ao gabarito divulgado, nada havendo de concreto acerca de eventual abordagem de conteúdo alheio ao Edital ou existência de erro grosseiro ou teratológico.
4. Inexistindo erro grosseiro ou demonstração de que as questões impugnadas tenham sido formuladas em contrariedade ao Edital do certame, mostra-se incabível o acolhimento da pretensão autoral.
5. SEGURANÇA DENEGADA.